Tribunal: TJSP
Processo: 1002220-65.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Prescrição afastada: no caso de revisão do contrato, a prescrição é decenal e não de três anos.
Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Prescrição afastada: no caso de revisão do contrato, a prescrição é decenal e não de três anos.
Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo apresentado em contestação.
Seguro prestamista. Convenção de seguro constituída sem faculdade de escolha de outra seguradora que não do grupo econômico do réu. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Sentença parcialmente modificada. Distribuição proporcional dos ônus da sucumbência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002220-65.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante QUEZIA MARIA
DE LARA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002220-65.2019.8.26.0073 - Voto no 5076 - EE (A)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002220-65.2019.8.26.0073
Apelante: Quezia Maria de Lara Pereira
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Avaré
Juiz: Luciano José Forster Júnior.
Voto no 5076
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
Prescrição afastada: no caso de revisão do contrato, a
prescrição é decenal e não de três anos.
Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos
autos.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço
comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo
apresentado em contestação.
Seguro prestamista. Convenção de seguro constituída sem
faculdade de escolha de outra seguradora que não do grupo
econômico do réu. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC).
Ilegalidade da cobrança. Sentença parcialmente modificada.
Distribuição proporcional dos ônus da sucumbência. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 99/102, que julgou improcedente a presente ação e condenou a autora ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida. (fl. 21).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) a tarifa de
avaliação de bem cobrada pela recorrida não foi um serviço efetivamente prestado, não há
sequer um laudo de avaliação do bem dado em garantia; b) quanto à tarifa de serviços de
terceiros, a sentença reconhece a prescrição de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002220-65.2019.8.26.0073 - Voto no 5076 - EE (A)
3
do Código Civil, o que não se aplica ao caso, porque a pretensão inicial não é de reparação
civil ou de ressarcimento por enriquecimento sem causa, mas sim de revisão e anulação de
cláusulas contratuais entendidas como abusivas, fundada em direito de natureza pessoal,
devendo incidir o prazo geral decenal, previsto no artigo 205, do mesmo diploma legal; c)
cabe o provimento do recurso para declaração do abuso das tarifas de cadastro, de
avaliação de bem e de registro, bem como em relação ao contrato de seguro (fls. 104/111).
Contrarrazões a fls. 114/139.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparado (fl. 21).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
1. Inicialmente, impõe-se o afastamento da prescrição em
relação aos valores pagos antes de 22.05.2016.
O contrato foi firmado 30.12.2014, sob a vigência do Código
Civil de 2002. Referido diploma legal prevê o prazo prescricional de 10 anos para as ações
pessoais (art. 205).
Este é o prazo aplicável às ações de revisão de contrato
bancário, e não o prazo de prescrição de três anos, apontado pela apelante. Nesse sentido, é
o entendimento do STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE
QUE
NÃO
RESTOU
COMPROVADA
A
EXISTÊNCIA
DE
ANATOCISMO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
O
prazo
prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se
pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a
consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide
do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois
fundadas em direito pessoal. Precedentes” (AgRg no REsp 1057248/PR
Rel. Min. Sidnei Beneti Terceira Turma - DJe 04/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002220-65.2019.8.26.0073 - Voto no 5076 - EE (A)
4
No caso, a contratação do financiamento se deu em
30/11/2010, e a demanda foi ajuizada em 22.05.2019, portanto, antes do lapso prescricional
de dez anos.
2. Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento, sob a alegação de que é proibida a cobrança de tarifas de
cadastro, de avaliação de bem, de registro de contrato e, também, do próprio contrato de
seguro.
3. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - DIVERGÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
JUROS COMPOSTOS - MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2.001 -
RECURSOS
REPETITIVOS
CPC,
ART.
543-C
-
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E
EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL -
COBRANÇA
-
LEGITIMIDADE
-
PRECEDENTES
- MÚTUO
ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) - POSSIBILIDADE - “Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2.008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto -
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2.007, em 30.4.2.008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária - Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002220-65.2019.8.26.0073 - Voto no 5076 - EE (A)
5
- Recurso especial parcialmente provido (STJ - Recurso Especial no
1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador:
Segunda Seção, Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2.013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro
(R$496,00) diante da ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre o
consumidor e a instituição.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem no julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ
RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
4.1. A cobrança da tarifa de registro de contrato corresponde
ao custo do registro do gravame no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo.
Na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço, conforme prova a cópia
1Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=84707816&num_registro=201600112776
&data=20181206&tipo=51&formato=PDF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002220-65.2019.8.26.0073 - Voto no 5076 - EE (A)
6
do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (fl. 97).
4.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação do serviço de avaliação.
Com efeito, foi juntado com a contestação o laudo de
avaliação que comprova a realização do serviço (fl. 96) e autoriza a cobrança a respeito.
4.3. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP,
analisados em sede de recursos repetitivos (Tema 972), fixou entendimento no sentido de
que: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora [...]” (STJ, 2a
Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da celebração por instrumento em apartado, a
contratação de seguradora do mesmo grupo econômico do banco credor – ou de empresa
parceira notoriamente a ele vinculada –, caracteriza, por si só, o abuso da oferta (artigo 39,
inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta impossibilidade de
opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição do valor, de forma
simples, por ausência de prova de má-fé.
A jurisprudência tem reforçado este entendimento, a exemplo
do julgado do Superior Tribunal de Justiça, já citado acima, e que, ressalvada a
peculiaridade fática, aproveita ao presente caso pela essência de seu fundamento:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da
presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002220-65.2019.8.26.0073 - Voto no 5076 - EE (A)
7
contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.” (STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
5. Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, para,
com julgamento parcial da demanda, excluir o seguro prestamista e condenar o réu a
restituir o valor pago anteriormente a esse título, de forma simples, -- e não dobrada,
porque não se vislumbra má-fé do réu na cobrança de tal valor, -- com acréscimo de
correção monetária desde os desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Em consequência, faz-se redistribuição dos ônus da
sucumbência: a autora arcará com 80%, e a autora suportará 20% das despesas processuais
e dos honorários fixados no total de 15% do valor da causa -- 80% desta verba ao advogado
do réu, e 20% em benefício do advogado da autora --, considerado também o trabalho
realizado nesta fase recursal, com fundamento no artigo 85, § 2o, combinado com o artigo
86, caput, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida à
demandante.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator